Tribunal: STF
Processo: RE 881876
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-11-24
Data de publicação: 2015-11-24

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. IRPJ. CSLL. Juros de mora. Questão infraconstitucional. Afronta reflexa.



    1. As instâncias de origem decidiram a lide amparadas na legislação infraconstitucional pertinente (art. 174, CTN; Lei nº 9.703/98; Lei nº 8.541/92; DL nº 1.598/77 e Decreto nº 3000/99 RIR/99) e na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, notadamente no REsp nº 1.138.695/SC, julgado sob o rito do art. 543-C do CPC. 



    2. A afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo.



    3. Agravo regimental não provido.